Tribunal: TJES
Processo: 5013998-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013998-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA SIQUEIRA CORREA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013998-11.2021.8.08.0035

RECTE.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.
: ANGELA MARIA SIQUEIRA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
empréstimo consignado
não
contratado.
Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o

apontado negócio jurídico
.
Pede liminarmente a
suspensão dos descontos e cobranças, e no mérito requer
indenização por danos morais,
a declaração de nulidade
do
contrato
e restituição

dos valores descontados indevidamente
, solicitando, por fim, a retirada do valor indevidamente depositado em sua conta.

A
presentou contrarrazões recursais
ao
ID
4227870, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4227865
), pugnando
preliminarmente
pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato

fo
i
devidamente celebrado pela parte au
tora
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos

morais,
afastando a condenação da restituição em dobro do valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4227864
)
e modificada por decisão ao ID. 3578380,
dispôs que:
“
Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas pelo Requerido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de nº 594781697 (Id 13815106 e descrito no Extrato INSS – pág. 1 Id 9460642), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse. 2) CONDENAR o Requerido a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR o Requerido a restitui,
em dobro
, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 594781697 (Id 13815106 e descrito no Extrato INSS – pág. 1 Id 9460642), discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 5) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.885,46 (mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, quarenta e seis centavos),
sem atualização monetária
, a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED – Id 13815104 e pág. 2- Id 9460642). Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
a

r
ecorrid
a
realizou a solicitação dos referido
s
empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ela (ID 4227846) e aquela constante na sua carteira de identidade e demais documentos colacionados à inicial (ID. 4227127). Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na grafia das letras, em especial detalhes característicos nas letras “A” e “L”, os quais estão ausentes no contrato e que indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Chama a atenção o fato de que o correspondente bancário que intermediou a contratação encontra-se sediado em São Paulo, e, apesar de não haver nulidade na celebração de contrato nesse Estado, o mínimo que se espera é a demonstração de que possui filial, ou, ao menos, escritório de representação na localidade onde firmado o ajuste, eis que celebrado de forma presencial, sendo esta circunstância mais um indicativo de fraude.
Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a

a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o
r
ecorrente tem o dever de indenizar
a

r
ecorrid
a
pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)